Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA ACORDO CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO INSCRIÇÃO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O sistema de pontuação intitulado scoring credit ou credscore não confere publicidade depreciativa, nem configura cobrança vexatória prevista no art. 42 do CDC.
2. O “acordo certo” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes. O sistema fornece ao consumidor informações sobre suas dívidas pendentes, inclusive as prescritas, permitindo a negociação entre o consumidor e as empresas parceiras participantes.
3. Segundo orienta a Súmula n. 550 do STJ, "a utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo".
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.